Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EDIFICAÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA E AMBIENTALMENTE SENSÍVEL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇAO DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. OBRA EM DESENVOLVIMENTO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. PODER DE POLÍCIA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1. Tendo em vista que o autor, na Apelação Cível interposta, impugnou expressamente os fundamentos da sentença, não há como ser acolhida a preliminar de inépcia do recurso.
2. A atuação do Estado, na fiscalização de edificações erigidas em áreas públicas ou particulares, decorre do exercício regular de seu poder de polícia, não se encontrando submetido a previa autorização do Poder Judiciário ou à adoção de medidas por parte do legítimo proprietário do bem, uma vez que se trata de prerrogativa assegurada por lei e com o objetivo de garantir o interesse público.
2. De acordo com o artigo 22 da Lei Distrital no 6.138/2018, toda e qualquer obra somente pode ser iniciada após a obtenção da licença dos órgãos competentes, cabendo ao órgão de fiscalização de atividades urbanas o uso do poder de polícia administrativa para promover a fiscalização constante e atestar se a obra ou a edificação, em área pública ou privada, obteve o licenciamento previsto em lei.
3. Nos termos do artigo 133, § 4o da Lei Distrital no 6.138/2018, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, definidas no artigo 162 do Decreto no. 39.272/2018, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, sem a necessidade de notificação prévia.
4. Evidenciado que o autor ocupa área pública de forma irregular e que promoveu edificação, caracterizada com obra em desenvolvimento, sem licenciamento e em solo localizado em área rural e ambientalmente sensível (Zona Rural de Uso Controlado I e APA da Bacia do Rio Descoberto), mostra-se correta a atuação dos agentes de fiscalização ao promoveram a ação demolitória imediata da obra.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.